Tribunal: TJDFT
Processo: 0719713-58.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0719713-58.2022.8.07.0007 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.A. APELADO: HUMBERTO DOMINGOS DE CARVALHO APELADO: HUMBERTO DOMINGOS DE CARVALHO APELANTE: CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.A. DECISÃO Trata-se de apelação e de recurso adesivo interpostos, respectivamente, por CONCEBRA – CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S/A e HUMBERTO DOMINGOS DE CARVALHO, contra a sentença de ID 54378503, que resolveu o processo com exame de mérito, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para condenar a ré a pagar ao requerente R$ 132.483,00 (cento e trinta e dois mil, quatrocentos e oitenta e três reais), acrescido de correção monetária a partir do ajuizamento da ação e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação. Esta relatoria converteu o julgamento da apelação em diligência (ID 58044462), e determinou a expedição de ofício à FENSEG para que informe se há em contrato seguro em nome de HUMBERTO DOMINGOS DE CARVALHO, CPF n. 238.866.251-68, bem como se houve o pagamento de indenização decorrente de danos sofridos pelo veículo FORD/RANGER, placa JKM4313, ainda que sob outra titularidade contratual. A pesquisa deverá ser realizada de 01/09/2022 até o momento. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias. As informações foram solicitadas por meio do ofício de ID 58061136. A resposta, juntada em 02/05/2024, consoante a certidão de ID 58641671, encontra-se no ID 58641674. A Secretaria da 8a Turma Cível certificou o decurso de prazo para a Federação Nacional de Seguros Gerais em 21/05/2024 (ID 59404213). Esta relatoria concedeu oportunidade às partes para manifestação (ID 59422509). O autor se pronunciou na petição de ID 59470736, em que mencionou que a ausência de resposta positiva da FENSEG sobre a existência de seguro do automóvel em seu nome e a juntada de relatório particular, produzido no seu interesse, com histórico completo do veículo evidenciam a inexistência de seguro, consistindo em ônus probatório da requerida, do qual ela não se desincumbiu. Pleiteia o julgamento do recurso. A Secretaria juntou correspondência enviada pela ASSURANT SEGURADORA S/A, em que informa que existe seguro ativo de titularidade do autor com vigência de 13/06/2024 a 12/06/2025 (IDs 59600004 e 59600005). A ré, na petição de ID 59729884, considerou as informações juntadas no ID 59600005, para defender que a existência de seguro vigente não exclui a possibilidade de que o veículo estivesse segurado à época do sinistro e de que o requerente houvesse omitido a informação. Requereu a suspensão do processo por 30 (trinta) dias, para que se aguarde o recebimento das respostas de outras seguradoras, sendo que, após o decurso desse período, o processo poderá ser incluído em pauta para julgamento. É o relatório. Decido. Nada obstante a inquietação do autor com o adiamento do julgamento da apelação, entendo que a correspondência juntada no ID 59600005, superveniente à manifestação do autor de ID 59470736, deve ser complementada para exata compreensão das informações que foram prestadas. Necessário se faz que a ASSURANT SEGURADORA S/A preste informações detalhadas da identificação do bem objeto do seguro, de titularidade do autor, bem como se o automóvel FORD/Ranger, placa JKM 4313, cor branca, diesel, CHASSI 8AFAR23L8EJ142487, CRV 223407460970 e Código RENAVAM 00568395999, estava protegido, em 30/08/2022, por seguro contratado com essa seguradora, e se o requerente figurou como titular ou beneficiário da apólice, anexando cópia desse documento, se existente. Verificada a necessidade de nova diligência, o requerimento de suspensão do processo pelo prazo de 30 (trinta) dias, requerido pela ré na petição de ID 59729884, mostra-se razoável, para que as informações prestadas pela ASSURANT SEGURADORA S/A sejam complementadas, sem prejuízo de que outras seguradoras associadas, nesse prazo, possam responder à solicitação que lhes foi encaminhada pela CNSEG, consoante o comunicado de ID 58641674. A inclusão do recurso novamente em pauta ocorrerá com a conclusão da diligência em andamento, para que a revisão da sentença, no julgamento das apelações, seja justa e efetiva. Ante o exposto, DEFIRO o requerimento formulado pela requerida na petição de ID 59729884, para que o processo fique suspenso pelo prazo de 30 (trinta) dias, e DETERMINO que a diligente Secretaria requisite informações complementares detalhadas à ASSURANT SEGURADORA S/A no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do ofício, sobre a identificação do bem objeto do seguro com garantia estendida de titularidade do autor, bem como se o automóvel FORD/Ranger, placa JKM 4313, cor branca, diesel, CHASSI 8AFAR23L8EJ142487, CRV 223407460970 e Código RENAVAM 00568395999, estava protegido, em 30/08/2022 (data do sinistro), por seguro contratado com essa seguradora e se o requerente Humberto Domingos de Carvalho, CPF n. 23886625168 ou outra pessoa figurou como titular ou beneficiário da apólice, anexando cópia desse documento, se existente. O requerimento de inclusão do processo em pauta, formulado pelo autor na petição de ID 59470736, será oportunamente apreciado. Oficie-se. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos para deliberação. Brasília/DF, 5 de junho de 2024 às 17:29:12. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora